Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-13.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003907-13.2019.8.11.0003

C
LASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KETULLY ALMEIDA SILVA - CPF: 033.872.391-90 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DIVERGENTES
DA

1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
) E
DO
2
º
VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa executada, homologando os cálculos da contadoria judicial e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de recuperação judicial da executada. A apelação questiona a natureza do crédito reconhecido judicialmente, a aplicação dos consectários legais e a correção dos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de indenização por danos morais é de natureza concursal ou extraconcursal, à luz da data do fato gerador; (
ii
) determinar se os juros e a correção monetária incidentes sobre o crédito devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do crédito, para fins de submissão ao regime da recuperação judicial, deve ser definida com base na data do fato gerador, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano moral decorreu de inscrição indevida em 2015, ou seja, anteriormente ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016, o que caracteriza o crédito como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

5. Os honorários advocatícios fixados somente na sentença proferida em 2021, portanto, após o pedido de recuperação, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação.

6. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre crédito concursal devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial, conforme o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, sendo incorreta a homologação de cálculos que projetam tais encargos para período posterior.

7. A expedição de certidão para habilitação retardatária do crédito no juízo universal está em conformidade com o art. 10, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A natureza concursal de crédito reconhecido judicialmente é determinada pela data do fato gerador, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado.

2. Créditos constituídos por fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser habilitados no juízo universal, com incidência de juros e correção monetária limitada à data do pedido.

3. Honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

4. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve respeitar os limites temporais impostos pela Lei nº 11.101/2005 para créditos concursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 9º, II; 10, §6º; 49, caput. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17.12.2020 (Tema 1.051); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2029634/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2076747/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S.A., em recuperação judicial, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, proposta por KETULLY ALMEIDA SILVA em face da empresa apelante, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, homologando os cálculos da contadoria judicial e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação junto ao processo de recuperação judicial da empresa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o crédito perseguido é concursal, pois o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial (20/06/2016), razão pela qual a decisão deve ser reformada para que o crédito se submeta ao plano de recuperação, limitando-se a incidência de juros e correção monetária até a data do deferimento do pedido (Id. 308316887).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da decisão (Id. 308316890).

Preparo recursal recolhido (Id. 309346392).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Ketully
Almeida Silva em face de OI S.A., julgada procedente, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, ocasião em que a executada, ora apelante, apresentou impugnação alegando excesso de execução, necessidade de limitar juros e correção monetária até 20/06/2016 (data do pedido de recuperação judicial), novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação e impossibilidade de prática de atos constritivos por juízo diverso do universal (Id. 308316876).

O magistrado de origem julgou improcedente a impugnação, homologando os cálculos da contadoria judicial e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo de recuperação judicial da empresa (Id. 308316881).

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a natureza do crédito exequendo em cumprimento de sentença e a possibilidade de sua submissão ao processo de recuperação judicial da apelante.

O artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial “todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, fixou a tese de que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação, é determinada pela data do seu fato gerador.

A propósito:

“(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843 .332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17/12/2020), representativo de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n.º 1.051) segundo a qual para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (...) não dependendo de sentença que o declare ou o quantifique, tampouco de seu trânsito em julgado, bastando tão somente a ocorrência do fato gerador, conforme aconteceu na presente hipótese, que se trata de crédito trabalhista constituído anteriormente ao pedido
recuperacional
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2029634 SP 2022/0307583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023).

No caso em exame, a negativação indevida que deu origem à indenização por dano moral ocorreu em 2015, data anterior ao pedido de recuperação judicial da apelante, deferido em 20/06/2016. Logo, o crédito principal decorrente da condenação por danos morais tem natureza concursal, devendo ser habilitado no processo de recuperação judicial, em observância ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.051 (Id. 308315864 e 308316887).

De modo diverso, os honorários sucumbenciais foram fixados apenas na sentença, qual seja, 27/02/2021, após o pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual configuram crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação (Id. 308316851).

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“(...) o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios, in
casu
, é a prolação da sentença. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 2076747 SP 2023/0186202-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Portanto, a decisão recorrida, ao homologar os cálculos da contadoria e determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação, encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

Não há que se falar em excesso de execução ou limitação de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação, uma vez que tais consectários são devidos até o efetivo pagamento, ressalvada a disciplina do juízo universal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão, com o que majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos

e, com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo parcialmente do voto proferido.

É incontroverso que o crédito decorre de fato gerador ocorrido em 2015, anterior ao deferimento da recuperação judicial em 20/06/2016, razão pela qual deve ser classificado como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 1051 do STJ.

Correta, portanto, a determinação de expedição de certidão para habilitação retardatária do crédito no juízo da recuperação, nos termos do art. 10, §6º, da Lei nº 11.101/2005. Os honorários sucumbenciais, de natureza extraconcursal, não podem prosseguir por ausência de destaque pelo titular, competindo ao patrono buscá-los em via própria.

A divergência reside apenas na homologação dos cálculos apresentados pela contadoria, que atualizaram o crédito concursal até data posterior ao pedido de recuperação judicial, em afronta ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. A atualização monetária e os juros de mora, tratando-se de crédito concursal, devem ser limitados à data do pedido de recuperação, sendo vedada a projeção para período posterior, salvo disposição diversa no plano aprovado.

Assim, divirjo parcialmente da eminente Relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas a fim de afastar a homologação do cálculo que atualizou o crédito concursal após o pedido de recuperação, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à expedição de certidão para habilitação retardatária no juízo universal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
1
º
DE OUTUBRO DE 2025 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação de Sentença que determinou a expedição de certidão para fins de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, bem como homologou cálculos que o atualizaram com base em data posterior ao pedido de processamento da recuperação.

É o necessário.

Nos termos do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, a data relevante para a definição da natureza do crédito é a do fato gerador, e não a da sentença que o reconhece.

No caso em exame, o evento danoso ocorreu em 2015, portanto, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, deferido em 20/06/2016. Tal circunstância atrai a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Consequentemente, trata-se de crédito de natureza concursal, cuja habilitação deve observar o procedimento previsto no art. 10, § 6º, da referida Lei.

Ademais, sendo aplicável o regime
recuperacional
, os juros moratórios e a correção monetária podem incidir apenas até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LREF). Mostra-se, portanto, incorreta a homologação dos cálculos realizados nos autos, que extrapolaram tal marco temporal.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, exclusivamente para determinar que o crédito seja atualizado até a data do pedido de processamento da recuperação judicial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente
:

Retifico
o
meu voto e adiro integralmente ao voto d
a Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
e
de
Vossa Excelência,
p
ara dar parcial provimento ao Recurso
,
em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1º/10/2025